Tribunal: TCU
Processo: 010.748/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional acerca de informações sobre a recusa na compra da vacina Pfizer ofertada ao governo federal pela metade do preço pago por Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, por meio da qual solicita informações, relatório e inteiro teor sobre o fato de recusa na compra da vacina Pfizer ofertada ao governo federal pela metade do preço pago por Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar integralmente atendida a SCN, nos termos do art. 14, inciso IV, e do art. 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. encaminhar cópia da presente deliberação à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 14, inciso IV, da Resolução-TCU 215/2008 e do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.